Tribunal: TJES
Processo: 5000005-25.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-25.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RODRIGO DE TOLEDO COSTA

PARTE RE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – VALIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO – CONSTATAÇÃO – CONTAGEM DOS RESPECTIVOS PONTOS – SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Muito embora a Administração municipal tenha deliberado pela não validação dos certificados de nºs 307325-03462-0541063 e 304124-00943-0541063, em consulta ao sítio eletrônico “www.cursogratisonline.com.br”, verifica-se que os citados certificados são válidos, alusivos ao curso básico de informática e excelência profissional para motorista.

2.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
RODRIGO DE TOLEDO COSTA
,
concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora
“
que seja refeita a contagem dos pontos do impetrante e lhe seja atribuído 03 (três) pontos relativos aos certificados de nº
307325-03462-0541063 e 304124-00943-0541063,
totalizando 50 (cinquenta) pontos, e corrija a sua classificação final, devendo ele, caso preenchidos os demais requisitos, ser convocado para as demais fases do processo seletivo.”

Não houve recurso voluntário.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000005-25.2021.8.08.0026

PARTES: RODRIGO DE TOLEDO COSTA E MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
RODRIGO DE TOLEDO COSTA
,
concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora
“
que seja refeita a contagem dos pontos do impetrante e lhe seja atribuído 03 (três) pontos relativos aos certificados de nº
307325-03462-0541063 e 304124-00943-0541063,
totalizando 50 (cinquenta) pontos, e corrija a sua classificação final, devendo ele, caso preenchidos os demais requisitos, ser convocado para as demais fases do processo seletivo.”

Não houve recurso voluntário.

Pois bem.

Pelo que denoto dos autos, o impetrante inscreveu-se para o cargo de motorista junto ao Município demandado, sendo que na fase de avaliação de títulos, o requerido desconsiderou dois títulos apresentados, embora devidamente válidos para tal desiderato, estando aí, então, a violação ao seu direito líquido e certo.

De fato, tal como consignado pelo julgador primevo, a conduta perpetrada pela autoridade coatora se mostra indevida.

No bojo do certame deflagrado pelo edital nº 003/2020, o item 8.4 estabelece que
“
A qualquer momento a Administração municipal se reserva do direito de verificar as informações e dados do candidato classificado e contratado”
e, ainda, seu item 8.4.1, que
“A verecidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer tempo”.

Todavia, muito embora a Administração municipal tenha deliberado pela não validação dos certificados de nºs
307325-03462-0541063
e
304124-00943-0541063
,
em consulta ao sítio eletrônico “
www.cursogratisonline.com.br
”, verifica-se que os citados certificados são válidos, alusivos ao curso básico de informática e excelência profissional para motorista.

Em situação análoga, assim decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 3-
Diante da constatação de que a candidata apresentou certificados que comprovam o preenchimento do requisito previsto no Anexo III do Edital do concurso, acertado o entendimento do magistrado a quo que concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida
.m4- Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 026190016191, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Pelo exposto,
CONFIRMO a r. sentença primeva em grau de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Mantenho a sentença de 1º grau.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões